Tribunal: TJMT
Processo: 1001434-18.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001434-18.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAN LOPES ALVES - CPF: 844.181.922-04 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA RECLAMADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

Se a instituição financeira comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme faturas de cartão de crédito com demonstrativo de compras e pagamentos realizados. Ausência da quitação do debito, a negativação é legitima, em razão da inadimplência do referido débito, configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1001434-18.2023.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande
/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrido(s):

Willian Lopes Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de julho de 2023

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) Declarar a anulação do negócio jurídico existente entre as partes. 2) Declarar a inexigibilidade do débito no valor R$ 1.089,67 (mil e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos). 3) Determinar que o reclamado providencie o cancelamento da anotação restritiva. 4) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data correspondente à inclusão do apontamento (30/08/2021). Por derradeiro, nos termos do artigo 292, §3o, do CPC, retifico de ofício o valor da causa para R$ 52.080,00 (cinqüenta e dois mil e oitenta reais). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).
”

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 1.089,67
(id no 107745136) uma vez que alega não possuir relação jurídica com a Reclamada.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta a existência de relação jurídica entre as partes e que o débito é devido. Para comprovar suas alegações juntou as faturas do cartão de crédito com demonstrativo de compras e alguns pagamentos realizados. Assim, pleiteia pela reforma da sentença para que seja julgada a improcedência da pretensão inicial.

Da análise dos autos, verifico que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito, conforme faturas de cartão de crédito com demonstrativo de utilização e pagamento.

Cabe acrescentar que nas faturas de cartão de crédito consta ainda informação de pagamento realizado, assim,
como houve pagamento
, por débito em conta corrente, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Ressalto ainda que os documentos juntados em defesa não foram impugnados pelo consumidor, haja vista que nada juntou sede de contrarrazões recursais, para contrapor as provas produzidas pela Recorrente, ora Reclamada.

Assim,
constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
Dou-lhe

Provimento
ao RECURSO DA PARTE RECORRENTE
nos termos do artigo 487, I, do CPC,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido contido na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023